Tribunal: STF
Processo: ARE 1508440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 5-6): 



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ANULATÓRIA. LANÇAMENTO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMO. COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.



    - A Lei n.º 10.259/01, em seu art. 3º, § 1º, III, estabelece que os juizados especiais federais não são competentes para processar e julgar as causas que envolvam a "anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal". 



    - Trata-se ação pelo procedimento comum, objetivando a anulação do lançamento fiscal referente às deduções de imposto de renda, glosadas por falta de comprovação das despesas médicas, matéria que se insere dentre aquelas da competência dos Juizados Especiais Federais. 



    - Prevalece o valor atribuído à causa, como critério definidor da competência absoluta do Juizado Especial Federal para o julgamento da lide. 



    - O valor da causa (R$37.509,88) não ultrapassa o limite de alçada de sessenta salários mínimos e não sendo a matéria discutida na ação dentre aquelas excluídas da competência do JEF, de rigor o processamento do feito perante o Juizado Especial Federal. 



    - Preliminar acolhida. Sentença anulada. Prejudicado o apelo no mérito.



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca que se “declare a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 3º, da Lei 10.259/01, que fixa a competência absoluta do Juizado Especial Federal para conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças, anulando o v. acórdão recorrido que negou vigência à dispositivo da Constituição, quais sejam o artigo 24, inciso X, artigo 98, § 1º, e artigo 109, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, para anular o v. acórdão recorrido, determinando-se a devolução ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para que profira nova decisão apreciando o mérito do Recurso de Apelação” (eDOC 28, p. 13-14)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado verifica-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária de regência (Lei n.º 10.259 e CPC), de modo que a alegada ofensa constitucional se daria de forma reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.065.728/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.08.2017 e RE 1.271.606/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.12.2020.



    Outrossim, ao analisar questão análoga no julgamento do AI 768.339 RG, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009, relativo à competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis para processar e julgar ação que visa compelir os entes políticos das três esferas do governo a fornecer medicamentos à pessoa carente, quando o valor da causa é inferior ao limite de sessenta salários mínimos (Tema 213), esta Corte recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. O acórdão restou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente